Tribunal: TJES
Processo: 5014814-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014814-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THEREZINHA DE SOUZA GUASTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 014814-90.2021.8.08.0035

RECTE.: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: THEREZINHA DE SOUZA GUASTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. MATERIAIS FORNECIDOS PELA OPERADORA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DETERMINADO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que que é beneficiária do plano de saúde Unimed Vitória e, ao cair da própria altura no dia 18/09/2021, sofreu fratura orbital, com indicação médica de cirurgia de reconstrução orbital. A cirurgia foi autorizada pela ré, todavia, esta negou o fornecimento dos materiais necessários para o andamento do procedimento. Diante da negativa, para evitar o adiamento da cirurgia, a autora arcou com os custos dos materiais indicados, no valor de R$1.700,00, mas, todavia, descobriu que a UNIMED cancelou a realização da cirurgia, aduzindo que seu plano não é regulamentado. Por este motivo, requer liminarmente seja a Ré compelida a autorizar a cirurgia de correção orbital, e, no mérito, a confirmação da liminar, a condenação da demandada ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

A parte autora não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2849581), a recorrente pugna pela reforma da sentença, de forma a negar provimento aos pedidos autorais, por expressa exclusão de cobertura, sendo indevida a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais à autora, haja vista que os materiais foram custeados pela recorrente em razão do deferimento da liminar. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2849578) dispôs que: “Por todo exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR a parte demandada: i) à restituição da quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de danos materiais, acrescida de correção monetária desde o desembolso (27/09/2021), e de juros legais desde a citação, ambos até a data da efetivo pagamento; e ii) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta sentença, ambos até a data do efetivo pagamento. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento da juíza a quo, que conclui ser “inadmissível a recusa da parte demandada em autorizar a cirurgia pleiteada, sob a simples alegação de ausência de regulamentação à nova Lei. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano”.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em fornecer o material para a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista da própria recorrente caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De outra banda, a mesma tem razão que a condenação à restituição de valores se revela completamente equivocada, seja em razão da parte recorrida não ter demonstrado nos autos o desembolço da referida quantia (mera cotação de valores ao ID 2849232), seja pelo fato dos materiais terem sido fornecidos pela recorrente quando do atendimento da tutela de urgência deferida nestes autos (ID 2849558), devendo a referida condenação ser retirada da sentença.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, uma vez configurada falha na prestação do serviço que envolve questão de saúde, haja vista que a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do procedimento indicado pelo seu médico, se viu impedida de usufruir do serviço contratado, mesmo adimplindo com suas obrigações de beneficiária, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir da condenação a restituição de valores, mantendo o restante do comando sentencial intocado. Sem condenação em custas ou honorários face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.